Tribunal: TJMT
Processo: 1006607-20.2020.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
RAC No 1006607-20.2020.8.11.0037
Vistos etc.
A despeito do labor combativo do douto patrono das apelantes, não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar meu posicionamento quanto à decisão proferida no ID no 93429462.
Portanto, mantenho o indeferimento do pedido de justiça gratuita às apelantes.
Intime-se a parte adversa para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre o Agravo Interno interposto no ID no 93860979, nos termos do §2o do artigo 1.021 do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora